Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-41.2023.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000661-41.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARGILL TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 13.003.051/0002-08 (RECORRENTE), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), JACIR PEDRO BERTUOL - CPF: 944.180.391-04 (RECORRIDO), FELIPE BUDKE DA ROSA - CPF: 078.694.789-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000661-41.2023.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Cargill Transportes Ltda

Recorrido(s):

Jacir Pedro Bertuol

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DEMORA NO CARREGAMENTO. EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PREVISÃO NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Autor foi contrato para levar a carga de milho em grãos que seria carregado, em Primavera do Leste/MT e descarregada em Rondonópolis/MT.

2. O reclamante comprova que chegou às dependências para carregar no dia 16/12/2022, às 08h12 e saiu, dia 20/12/2022, às 09h21min, isto é, prazo superior ao de cinco horas previsto pela legislação.

3. Ainda que o Recorrente alegue que o Autor tinha agendamento, no dia 20/12/2022, entre 12 e 15h, tem-se que essa data se refere ao descarregamento em Rondonópolis e o reclamante pretende receber a demora no carregamento em Primavera do Leste.

4. Se restou comprovado que o recorrido teve que aguardar prazo superior a cinco horas para o carregamento da carga de grãos, deve ser pago ao transportador, indenização denominada como estadia pelos prejuízos suportados no período em que permanecer parado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

2-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

3-

O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 23/07/2019 às 10h59minh, horário em que foi triado, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 06/08/2019 às 08h54minh, totalizando assim aproximadamente 14(quatorze) dias de espera.

4-

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5-

Ademais a referida indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

6-

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011254-61.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de dano material em relação ao tempo em que o veículo do autor permaneceu aguardando o carregamento (97h09m), descontadas as 5 horas previstas em lei. Para o cálculo do valor devido, deverá ser observado o parâmetro de referência o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada (de 74.190 kg), multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas de cada caminhão e pelo tempo de estadia. Sobre o valor devido incide correção monetária pelo INPC a partir da data do descarregamento do veículo, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação;”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024